Tribunal: CARF
Processo: 13706.010184/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO.
GLOSA MOTIVADA EXCLUSIVAMENTE PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PRESTADOR DE SERVIÇO OU DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE.
A isolada falta de indicação do endereço do profissional de saúde ou do beneficiário do tratamento é insuficiente para fundamentar e para motivar a glosa da dedução pleiteada, sempre que for possível recuperar tal informação dos bancos de dados aos quais a autoridade fiscal possui acesso, ou inferir a identidade ou confusão entre fonte pagadora e paciente.
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE DATAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO. ADMISSIBILIDADE.
A falta de indicação da data de emissão do recibo ou da nota fiscal motiva adequadamente a glosa, por impedir a alocação da despesa ao exercício, e sempre que não for possível suprir a falha por outros meios probatórios lícitos.
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
A falta de qualquer documento comprobatório impede o acolhimento da dedução pleiteada.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GASTOS EFETUADOS DIRETAMENTE COM BENS E UTILIDADES (IN NATURA). EXERCÍCIO EM QUE O SUJEITO PASSIVO EXERCEU A GUARDA DO MENOR. ERRO DO REGIME APLICÁVEL. REGIME PRÓPRIO DA DEPENDÊNCIA.
O responsável com a guarda do menor pode considera-lo como dependente e extrair desse quadro o direito às deduções próprias (e.g., despesas médicas, educacionais). Já o responsável que não tiver a guarda do menor, obrigado por decisão judicial ou acordo a prestar alimentos, tem acesso à dedução própria do regime da pensão alimentícia.
Em regra, é impossível cumular tais regimes, a não ser na hipótese de ambos os quadros ocorrerem num mesmo exercício, i.e., quando há mudança de guarda num mesmo ano. Nesse caso, os regimes serão aplicados à razão dos respectivos suportes fático-econômicos.
Se não houve mudança no exercício, pois durante todo o período a guarda dos menores permaneceu com o sujeito passivo, então o regime de deduções aplicável era o da dependência, e não o da pensão alimentícia. Portanto, o sujeito passivo cujos filhos menores permaneceram em situação de dependência durante o todo o exercício, em função da guarda, não pode deduzir valores a título de pensão alimentícia in natura.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010184/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.934 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CLAUDIA HELENA TELLES FAIRON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO.
GLOSA MOTIVADA EXCLUSIVAMENTE PELA AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PRESTADOR DE SERVIÇO OU DO
PACIENTE. INADMISSIBILIDADE.
A isolada falta de indicação do endereço do profissional de saúde ou do
beneficiário do tratamento é insuficiente para fundamentar e para motivar a
glosa da dedução pleiteada, sempre que for possível recuperar tal informação
dos bancos de dados aos quais a autoridade fiscal possui acesso, ou inferir a
identidade ou confusão entre fonte pagadora e paciente.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
DATAÇÃO
DO
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO
DO
PAGAMENTO.
ADMISSIBILIDADE.
A falta de indicação da data de emissão do recibo ou da nota fiscal motiva
adequadamente a glosa, por impedir a alocação da despesa ao exercício, e
sempre que não for possível suprir a falha por outros meios probatórios lícitos.
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
A falta de qualquer documento comprobatório impede o acolhimento da
dedução pleiteada.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
GASTOS
EFETUADOS
DIRETAMENTE COM BENS E UTILIDADES (IN NATURA). EXERCÍCIO
EM QUE O SUJEITO PASSIVO EXERCEU A GUARDA DO MENOR.
ERRO
DO
REGIME
APLICÁVEL.
REGIME
PRÓPRIO
DA
DEPENDÊNCIA.
O responsável com a guarda do menor pode considera-lo como dependente e
extrair desse quadro o direito às deduções próprias (e.g., despesas médicas,
educacionais). Já o responsável que não tiver a guarda do menor, obrigado por
decisão judicial ou acordo a prestar alimentos, tem acesso à dedução própria do
regime da pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010184/2008-86
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Em regra, é impossível cumular tais regimes, a não ser na hipótese de ambos os
quadros ocorrerem num mesmo exercício, i.e., quando há mudança de guarda
num mesmo ano. Nesse caso, os regimes serão aplicados à razão dos
respectivos suportes fático-econômicos.
Se não houve mudança no exercício, pois durante todo o período a guarda dos
menores permaneceu com o sujeito passivo, então o regime de deduções
aplicável era o da dependência, e não o da pensão alimentícia. Portanto, o
sujeito passivo cujos filhos menores permaneceram em situação de
dependência durante o todo o exercício, em função da guarda, não pode
deduzir valores a título de pensão alimentícia in natura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 2a Turma da
DRJ/RJ2 (1339.635 – fls. 54-59), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas e de pensão alimentícia.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Inexistindo a comprovação de todas as despesas mediante documentação hábil e idônea,
cabe manter parte da infração tributária lançada.
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de pensão
alimentícia determinada judicialmente desde que devidamente comprovados.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 11/15, relativa ao exercício 2005/ano-calendário
2004, em que o crédito tributário apurado foi de R$ 24.461,97.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 11/15, foram apuradas: a) Dedução
Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 15.326,35, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Exclusão de valores
relativos a recibos de psicóloga e fisioterapeuta por falta de identificação do
paciente/beneficiário do serviço. Tânia Regina Amaral Correa – R$ 7.020,00 e Daniele
Nunes Pinheiro – R$ 7.500,00; Exclusão de valor de plano de saúde não comprovado.
Exclusão de valor de recibo sem data – Lina Margarida de Oliveira Marques Monteiro –
R$ 200,00. Exclusão de valor de recibo de tratamento dermatológico por falta de
previsão legal – Carlos Baptista Barcaui – R$100,00 b) Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial. Glosa do valor de R$ 24.548,44, por falta de comprovação ou por
falta de previsão legal para sua dedução. Exclusão de valores deduzidos a título de
pensão alimentícia judicial. A documentação apresentada determina o desconto de
pensão alimentícia à fonte pagadora de Patrick Horbach Fairon – CPF 293.710.580-72.
Às fls. 12, 13 e 15 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/08, com demais
documentos, alegando, em síntese, que:
a. Quanto à Dedução Indevida de Despesas Médicas, relativas à Dra. Tânia Regina
Amaral Correa – R$ 7.020,00 e Daniele Nunes Pinheiro – R$ 7.500,00, as primeiras
foram ratificadas em declaração expressa da profissional, datada de 13/11/2008,
acostada em anexo. Ressalte-se que tais despesas atendiam as exigências da lei e da
Instrução Normativa SRF 15/2001.
b. No que tange aos recibos emitidos por Lina Margarida de Oliveira Marques Monteiro
e Carlos Baptista Barcaui, foram confirmados pelos emitentes para fins de prova nesta
impugnação, ambos decorrentes de atos médicos, sendo o da primeira por cirurgia
realizada em março na Casa de Saúde São José, cuja fatura segue em anexo, e o do
segundo – por tratamento necessário conforme doença identificada no CID L 68.0, nos
termos do atestado em anexo.
c. Não há razão, da mesma forma, para exclusão do valor deduzido a título de plano de
saúde porque comprovado.
d. Transcreve ementas do extinto Conselho de Contribuintes que, a seu ver, corroboram
o seu entendimento.
e. Já no que concerne à dedução da pensão alimentícia, o contador assim procedeu com
base na decisão judicial que homologou o acordo do divórcio por mútuo consentimento
do casal, em que nos precisos termos de sua cláusula segunda se obrigavam marido e
mulher ao pagamento da pensão alimentícia na importância mensal correspondente a
20% de seus respectivos rendimentos líquidos, distribuída em partes iguais entre os
beneficiários.
f. Os alimentos seriam prestados, nos termos do acordo judicial, em dinheiro e “in
natura”, cabendo a modalidade “in natura” a quem com os menores residisse. E, em
2004, como os menores residiam com a impugnante, prestou esta a eles alimentos “in
natura” no valor equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos.
g. Por fim, requer a improcedência da ação fiscal.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim sendo, dele tomo
conhecimento.
Da dedução de despesas médicas
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Quanto à dedução indevida a título de despesas médicas, faz-se mister observar que a
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de cálculo
anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a)aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (g.n.)
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “ a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento”.
É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade colocada à disposição do declarante
não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as condições
de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e, ainda que a lei lhe faculte indicar o
cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas, não o exime de
comprovar materialmente a veracidade e a exatidão dos dados indicados, quando
instado a tal.
No caso em tela, cumpre observar que foi acostada, à fl. 16, uma declaração da
psicóloga Dra. Tânia Regina Amaral Correa ratificando as despesas médicas (fls. 17/21)
prestadas à impugnante. Sendo assim, cumpre considerar o montante de R$ 7.020,00.
Quanto aquelas relativas à fisioterapeuta Daniele Nunes Pinheiro, na quantia de R$
7.500,00 (recibos de fls. 22/26), cabe destacar que não foi acostado aos autos nenhum
documento comprobatório que identificasse o paciente/beneficiário do serviço prestado
de modo a suprir a exigência fiscal. Logo, não há como acatar o pleito da interessada
nesse sentido.
Outrossim, há que se excluir do campo das deduções de despesas médicas o valor de R$
506,35 relativo ao plano de saúde (DAA fl. 48), em que a impugnante eximiu-se de
trazer à colação qualquer documento comprobatório.
Da mesma forma, não é possível considerar a despesa de R$ 200,00 relativa à Lina
Margarida de Oliveira Marques Monteiro, haja vista o não cumprimento da exigência
fiscal quanto a inexistência de data no recibo de fl. 29. Ademais, não há previsão legal
para a dedução de despesas médicas com instrumentação cirúrgica.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Por outro lado, cabe considerar a despesa médica no valor de R$ 100,00, correspondente
ao Dr. Carlos Baptista Barcaui, conforme declaração do médico prestada
posteriormente, de fl. 27.
Da dedução de pensão alimentícia
Quanto à dedução considerada indevida de pensão judicial, no valor de R$ 24.548,44,
cumpre reproduzir o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000/1999, in verbis:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).” (g.n..)
No caso em comento, a impugnante alega ter como base a decisão judicial (fl. 35) que
homologou o acordo do divórcio por mútuo consentimento do casal (fls. 31/34), em que
nos precisos termos de sua cláusula segunda se obrigavam marido e mulher ao
pagamento da pensão alimentícia na importância mensal correspondente a 20% de seus
respectivos rendimentos líquidos, distribuída em partes iguais entre os beneficiários.
Acrescenta que os alimentos seriam prestados, nos termos do acordo judicial, em
dinheiro e “in natura”, cabendo a modalidade “in natura” a quem com os menores
residisse. E, em 2004, como os menores residiam com a impugnante, prestou esta a eles
alimentos “in natura” no valor equivalente a 20% de seus rendimentos líquidos.
Em que pesem tais alegações e a despeito dos documentos apresentados, cumpre
destacar que a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da pensão judicial no
valor de R$ 24.548,44, por intermédio, por exemplo, de comprovantes de rendimentos
de suas fontes pagadoras, recibos ou quaisquer outros meios de prova.
Logo, não há como se aceitar tal dedução.
Conclusão
Sendo assim, os dados da Declaração de Ajuste Anual/2005 da contribuinte (fls. 46/49)
deverão ser alterados como abaixo demonstrado:
APURAÇÃO E CÁLCULO
VALORES EM
REAIS
Rendimentos tributáveis
116.744,72
(-) Deduções (= 64.369,22 conf. DAA fl. 49 – 7.500,00 – 506,35 – 200,00 glosas mantidas
desp. Méd. – 24.548,44 glosa pensão judicial mantida)
31.614,43
BASE DE CÁLCULO
85.130,29
ALÍQUOTA
27,5%
(-) PARCELA A DEDUZIR
5.076,90
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

IMPOSTO
18.333,92
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
9.022,49
IMPOSTO DECLARADO
303,87
IMPOSTO SUPLEMENTAR (= 9.311,43 – 303,87)
9.007,56
Em face do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação em tela,
devendo ser alterado o valor do imposto suplementar de R$ 10.965,56 para R$
9.007,56, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento).
Ana Helena Faria Ferreira Bianchini - Relatora

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento;
b)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos;
c)
o pagamento de pensão alimentícia em razão de decisão judicial está
comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a documentação apresentada é suficiente para justificar as deduções pretendidas
a título de despesas médicas e (b) se o sujeito passivo faz jus à dedução relativa a alimentos
prestados in natura.
Analiso inicialmente a questão relativa às despesas médicas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, remanescem as seguintes deduções controvertidas:
Quanto aquelas relativas à fisioterapeuta Daniele Nunes Pinheiro, na quantia de R$
7.500,00 (recibos de fls. 22/26), cabe destacar que não foi acostado aos autos nenhum
documento comprobatório que identificasse o paciente/beneficiário do serviço prestado
de modo a suprir a exigência fiscal. Logo, não há como acatar o pleito da interessada
nesse sentido.
Outrossim, há que se excluir do campo das deduções de despesas médicas o valor de R$
506,35 relativo ao plano de saúde (DAA fl. 48), em que a impugnante eximiu-se de
trazer à colação qualquer documento comprobatório.
Da mesma forma, não é possível considerar a despesa de R$ 200,00 relativa à Lina
Margarida de Oliveira Marques Monteiro, haja vista o não cumprimento da
exigência fiscal quanto a inexistência de data no recibo de fl. 29. Ademais, não há
previsão legal para a dedução de despesas médicas com instrumentação cirúrgica.
Em relação às despesas incorridas frente à Daniele Nunes Pinheiro, conforme
visto na fundamentação, a singela ausência de indicação do paciente é insuficiente a motivar a
glosa, sempre que for possível inferir a confusão e a identidade entre fonte pagadora e
beneficiário do tratamento. Portanto, tal dedução deve ser restabelecida. De todo o modo, o
sujeito passivo apresentou documentos complementares de modo a sanar o erro formal (fls. 72-
76).
Quanto ao plano de saúde suplementar, a circunstância de haver desconto em
folha deve ser provada. A falta de qualquer prova nesse sentido impede o reconhecimento do
direito pleiteado.
Sobre a despesa consistente no pagamento à Lina Margarida de Oliveira Marques
Monteiro, a falta de datação no documento comprobatório impede sua utilização para fins de
dedução, à mingua de outros elementos capazes de suprir a falta. De fato, sem indicação de data,
é impossível alocar a despesa em relação ao exercício correto.
Passo ao exame da dedução dos valores relativos à pensão alimentícia.
Segundo argumenta o recorrente, os alimentos prestados in natura estariam ao
abrigo da sentença judicial transitada em julgado, porquanto caberia ao responsável em guarda
do alimentado seu pagamento, enquanto, ao outro responsável, caberia o pagamento de valor em
dinheiro.
A propósito, registra o recorrente, verbatim:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Os alimentos seriam prestados, nos termos do acordo judicial, em dinheiro ou "in
natura", cabendo a modalidade "in natura" a quem com os menores residisse. Em 2004,
como os menores residiam com a recorrente, prestou esta a eles alimentos "in natura",
em valor até superior a 20% de seus rendimentos líquidos, mas a esse valor limitado,
para todos os efeitos, por força do provimento judicial.
Ocorre que a racionalidade subjacente ao tratamento tributário das despesas
com filhos, tutelados, curatelados ou outras espécies de alimentados exige a definição e a
identificação da guarda primordial, em função da qual estabelece-se o tipo de despesa dedutível.
Em síntese, no caso de responsáveis separados, o cônjuge que tem a guarda do
alimentado pode deduzir as respectivas despesas a título de dependência.
Já o cônjuge que não tem a guarda pode deduzir as despesas realizadas com
pensão alimentícia. A rigor, segundo o tratamento tributário, o cônjuge desprovido da guarda
não possui dependente, mas alimentando.
Desse modo, por padrão, é impossível cumular as deduções relativas à
dependência e à alimentação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 13971.000195/2007-37
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 28 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Feb 12 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE Todas as
deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste
é possível se os alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS
DE PAIS SEPARADOS No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, sendo vedada a dedução
cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de dependente, quando
se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência
no decorrer do ano-calendário.
Numero da decisão: 2003-002.969
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para restabelecer a dedução da pensão alimentícia judicial. (assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima,
Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ
Numero do processo: 11080.721178/2011-22
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Nov 19 00:00:00 UTC 2021
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. As despesas com dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência. Não é permitida a dedução concomitante de
pensão alimentícia e de dependentes. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. Podem ser deduzidos na declaração do imposto de
renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos. Deve-
se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa
de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. Afasta-se a glosa
das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência. MATÉRIA DE
PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO
APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse substancial do Estado a
justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha
conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada
a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Numero da decisão: 2003-003.826
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por determinação do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os
conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso. (documento assinado
digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima, Savio Salomao de
Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente).
Nome do relator: Não informado
Numero do processo: 11853.001242/2008-61
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Nov 10 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE Todas as
deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. PENSÃO ALIMENTÍCIA Os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na declaração de
rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado
judicialmente
e
possam
ser
documentalmente
comprovados.
DEPENDENTES No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Numero da decisão: 2003-002.692
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente (assinado
digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.934 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010184/2008-86

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

No caso em exame, o recorrente afirma ter tido a guarda efetiva dos menores em
2004 (“os menores residiam com a recorrente”). Não há indicação de que houve mudança
durante o exercício, de modo que a situação permaneceu estável durante todo o exercício.
Desse modo, para fins tributários, em 2004, o recorrente poderia ter declarado os
menores como dependentes, e utilizado o regime próprio para expor e calcular as deduções
cabíveis. Nesse caso, o sujeito passivo poderia ter apresentado, e.g., despesas médicas, despesas
com instrução, desconto linear etc, conforme as idiossincrasias do quadro.
Porém, uma vez fixada a dependência, é incabível aplicar o regime da pensão
alimentícia, a não ser em função e à razão das modificações ocorridas durante o exercício,
situação ausente do panorama empírico analisado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão somente para restabelecer as deduções pleiteadas a título de despesa médica
incorrida pelos serviços de Daniele Nunes Pinheiro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 95
DF CARF MF
Original